Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705534-60.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA APELADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposto por FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante e deu continuidade ao Cumprimento de Sentença. Apelação interposta no ID 34804234 aduzindo a necessidade de reformar a decisão. Alega que a decisão não deu devido cumprimento ao acórdão exequendo, acarretando em cerceamento de defesa. Ressalta que a liberação dos valores determinada na decisão é de extremo risco é pode gerar grande dano ao apelante. Teceu consideração e colacionou julgados. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão apelada. Preparo juntado no ID 34804235. Contrarrazões apresentadas no ID 34804247 suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e, no mérito, contrapondo as razões do apelo. Pugnou pelo não conhecimento do recurso, senão por seu não provimento. Despacho de ID 34919958 intimando o apelante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso. O apelante peticionou no ID 35145562, aduzindo a necessidade de conhecer do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O apelante interpôs recurso em face de decisão que rejeitou à exceção de pré-executividade por ele apresentada e deu continuidade ao Cumprimento de Sentença. Transcrevo a decisão: Trata-se de cumprimento de sentença, referente a honorários advocatícios de sucumbência, no qual figura como credor, MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR, e, como devedor, FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA. Custas iniciais recolhidas, conforme guia e comprovante de pagamento de fls. 64/65 (ID 75406926 e ID 75406927). Nos termos das decisões de fls. 118/120 (ID 7776806) e de fls. 139/140 (ID 81247597), os honorários de sucumbência (11%), objeto da execução, deveriam ser calculados com base no valor atualizado da causa, qual seja, R$520.000,00 (em 20/08/2019). Assim, foi apresentada planilha de cálculo à fl. 143 (ID 82964923), indicando como valor devido R$61.448,90. Intimado para pagamento (fl. 145 – ID 83687951; fl. 147 – ID 85826767), o devedor quedou-se inerte. Em seguida, o exequente informou a majoração, em 15%, dos honorários advocatícios, por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial, sendo determinada, à fl. 179 (ID 92495420), a adequação dos cálculos. Nova planilha apresentada às fls. 183/184 (ID 95474937). Diante da superveniência do trânsito em julgado, houve conversão da execução provisória para definitiva, conforme decisão de fls. 191/192 (ID 100912453). No mesmo ato, foi deferida consulta ao sistema SISBAJUD, cuja diligência restou frutífera, sendo realizado o bloqueio da quantia de R$93.148,30 (fl. 202 – ID 102766280). Comunicação de penhora no rosto dos presentes autos, no valor de R$7.878,44, conforme ofício e documentos de fls. 203/209 (ID 103021692 a ID 103021694), encaminhados pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (autos no 0703076-91.2020.8.07.0010) sobre o crédito do ora exequente. Exceção de pré-executividade apresentada às fls. 212/226 (ID 103371500), no bojo da qual o executado alega a nulidade das decisões que determinaram a emenda da inicial, sob a argumento de que seriam extra petita. Também suscita a nulidade da intimação para pagamento voluntário da obrigação, alegando que o disposto no art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, não seria aplicável ao caso, já que a presente execução tramita em autos apartados da ação de conhecimento. Acrescenta que, mesmo que se admitisse a incidência daquele dispositivo ao caso, também haveria nulidade, porquanto não houve nenhuma publicação dirigida ao seu advogado. Assevera que a presente execução ainda deve ser tida como provisória, uma vez que se encontra pendente de trânsito a ação principal (autos no 0713964- 02.2018.8.07.0007). Por isso, argumenta, seria indevido o levantamento dos valores objeto de penhora. Afirma que não houve sequer liquidação da sentença nos autos principais e que, assim, não seria possível aferir a base de cálculo para apuração dos honorários. Alega excesso de execução no importe de R$19.046,57, já que considera indevida a incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Manifestação do exequente à fl. 227 (ID 103374577), pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade. Às fls. 228/237(ID 107053033 a ID 107053035) encontra-se juntada manifestação de terceiro estranho à lide (LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES), pugnando pela transferência dos valores objeto da penhora no rosto dos autos para conta vinculada ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (autos no 0703076-91.2020.8.07.0010). Nova comunicação de penhora no rosto dos presentes autos, no valor de R$2.792,94, conforme ofício e documentos de fls. 238/242 (ID 107939287 a ID 107939288), encaminhados pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0708801-88.2020.8.07.0001). Nova manifestação do terceiro Luciano Correia, às fls. 245/247 (ID 112963040), informando os valores que entende fazer jus. É o relato necessário. DECIDO. O exequente, MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR, requereu cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, em desfavor de FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA. A intimação do devedor para pagamento ocorreu na forma do art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, ou seja, via DJe na pessoa do advogado constituído nos autos da ação principal (autos no 0704060-25.2018.8.07.0017). Diante da inércia do executado, foi deferida a inclusão das verbas previstas no § 1o do art. 523 do CPC, bem como a penhora de valores via SISBAJUD, a qual restou totalmente frutífera. Após transcorrido o prazo de impugnação à penhora, o devedor comparece aos autos buscando fulminar a execução pela via da Exceção de Pré-Executividade. Todavia, sua irresignação não merece prosperar, tendo em vista os fundamentos que passo a expor. Reputo adequada a via eleita pelo executado, uma vez que as matérias por ele alegadas são conhecíveis de ofício e dispensam a produção de novas provas. Por outro lado, razão não lhe assiste no mérito. No que tange à alegação de que este Juízo proferiu sentenças extra petita, contribuindo, inclusive, para a majoração do crédito do autor, tal se mostra de todo descabida. Ora, um simples exame das decisões de emenda de fls. 118/120 (ID 7776806) e de fls. 139/140 (ID 81247597) revela que as determinações para readequação dos cálculos buscaram apenas a observância ao que decidido no acórdão já transitado em julgado. E, ao contrário do que sustenta o devedor, os cálculos que se seguiram apresentaram considerável redução nos valores apurados, tendo em vista a determinação para que fossem excluídos os juros de mora e para que o termo inicial da correção monetária fosse considerado somente a partir de 08/2019, e não de 11/2018, como queria o exequente. Some-se a isso que na decisão de fl. 179 (ID 92495420) determinou-se nova adequação dos cálculos a fim de que o percentual dos honorários de sucumbência fosse apurado de acordo com o patamar estabelecido pelo col. STJ, o que resultou em novo benefício para o devedor. Assim, não há falar em decisão extra petita, pois todas as determinações deste Juízo apenas buscaram a adequação dos cálculos ao que decidido na ação de conhecimento. O acréscimo no valor dos honorários de sucumbência não se deu em razão das decisões tomadas no bojo dos presentes autos, mas, sim, pela incidência da correção monetária, com o passar dos meses; pela majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal; e pela incidência dos acréscimos previstos no § 1o do art. 523 do CPC. Melhor sorte não assiste à alegação de que seria inaplicável à hipótese o disposto no art. art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, segundo o qual “o devedor será intimado para cumprir a sentença (...) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. O fato de se tratar de cumprimento de sentença distribuído em autos apartados não tem o condão de afastar a referida norma, a qual somente será excepcionada na hipótese de o cumprimento de sentença ser requerido após um ano do trânsito em julgado (§ 4o), o que não ocorreu neste caso. Igualmente, equivoca-se o autor ao afirmar que a intimação não foi disponibilizada no DJe. Além de haver prova de tal intimação no campo “Expedientes” do sistema PJe, tal ato também pode ser comprovado por meio da página do DJe que segue anexa à presente decisão, na qual se verifica a intimação tanto o nome das partes, quanto de seus advogados. Assim, não há nenhum defeito na intimação do requerido para cumprimento voluntário da intimação, a qual deve ser reputada válida (fl. 145 – ID 83687951; fl. 147 – ID 85826767). Por conseguinte, sendo válida a intimação e permanecendo o devedor inerte, mostra-se equivocada a alegação de excesso de execução, uma vez que devidos os honorários e a multa indicados no § 1o do art. 523 do CPC. Também não prospera a alegação de que a presente execução ainda seria provisória por não ter se operado o trânsito em julgado nos autos da ação principal (no 0704060-25.2018.8.07.0017), e por não ter sido liquidada a sentença. Ora, o trânsito em julgado está comprovado à fl. 177 (ID 93746431), encontrando-se aqueles autos arquivados. A ação mencionada pelo requerido (autos no 0713964- 02.2018.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF), cuja sentença ainda não teria transitado em julgado, não guarda nenhuma pertinência com a presente execução, não sendo, assim, óbice para a convolação da execução provisória em definitiva. Ademais, é manifestamente desnecessária a liquidação da sentença proferida nos autos no 0704060-25.2018.8.07.0017 para se apurar o valor dos honorários de sucumbência. O cálculo é puramente aritmético, dispensando a fase de liquidação. Por fim, reputo que o terceiro LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES não tem legitimidade para se manifestar nos presentes autos, já que não compõe a lide e nem se apresenta como terceiro interessado nos termos do art. 119 do CPC. Além disso, eventual pedido de atualização dos valores devidos nos autos no 0703076-91.2020.8.07.0010 e no 0708801-88.2020.8.07.0001 deve ser feito perante o Juízo no qual tramitam, pois é sobre ele que recai a competência para julgar se os cálculos apresentados pela parte estão ou não corretos. Feitas tais considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA e INDEFIRO o pedido de habilitação formulado pelo terceiro LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES. DEFIRO o levantamento dos valores objeto da penhora, realizada via SISBAJUD (fl. 202 – ID 102766280), no importe de R$93.148,30, com a ressalva daqueles objeto das penhoras no rosto dos autos determinadas pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (autos no 0703076-91.2020.8.07.0010), no valor de R$7.878,44 (fls. 203/209 – ID 103021692 a ID 103021694), e pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0708801-88.2020.8.07.0001), no valor de R$2.792,94 (fls. 238/242 – ID 107939287 a ID 107939288). Preclusa esta decisão, expeça-se ofício para transferência em favor do exequente, MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR, no valor de R$ 82.476,92 (fl. 200 – ID 102211897, p. 2), para a conta de MS JÚNIOR SOCIEDADE DE ADVOCACIA, CNPJ no 26.312.602/0001-78, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Conta no 4461, OP 003, Conta corrente 812-8 (fl. 227 – ID 103374577). Preclusa esta decisão, expeça-se ofício para transferência dos valores de: 1) R$ R$7.878,44 (fl. 200 – ID 102211897, p. 2) para conta vinculada ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (autos no 0703076-91.2020.8.07.0010); 2) R$ R$2.792,94 (fl. 200 – ID 102211897, p. 2) para conta vinculada ao Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Sem prejuízo, fica o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se o seu crédito encontra-se satisfeito. A inércia do autor ensejará a extinção do processo pela presunção do pagamento (art. 924, inciso II, do CPC). O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso dos autos a decisão somente não acolheu a exceção de pré-executividade, não havendo julgamento de mérito, ainda que parcial, sendo incabível a interposição de Apelação em face de decisão, por absoluta inadequação da via eleita. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NOVA APELAÇÃO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Uma vez que o ato decisório impugnado possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ora apelante do polo passivo, sem extinguir a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e, não, a apelação. 2. Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1411328, 07075997620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PARCIAL CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO AO PRECONIZADO EM LEI. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Inviável o conhecimento de alegações que constituem matéria de mérito do recurso de apelação que não restou conhecido pela decisão ora agravada. (...) 4. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Tratando-se de decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão, cuja interposição constitui erro grosseiro e inescusável que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1408362, 07062598020198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. 1.Trata-se de apelação interposta contra decisão interlocutória proferida em ação de cumprimento de sentença que suspendeu a ação em razão de processo de recuperação judicial. 2. Conforme jurisprudência desta Corte: "a nterposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita". (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1399015, 07056942620178070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE SOBREPARTILHA. INDEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. No caso, os apelantes apresentaram recurso de apelação contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sobrepartilha nos autos da ação de inventário e partilha, a qual se encontrava sentenciada e com transido em julgado certificado. 2.1. Com efeito, o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis o pronunciamento do magistrado não pôs fim o processo, o qual já se encontrava extinto e arquivado, inclusive transitado em julgado. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação. 3. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 5. Buscando o apelante impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1385002, 00223175520168070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2022 17:28:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador